Tribunal: STM
Processo: 7000143-66.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. AUSÊNCIA. DELITOS DE NATUREZA FORMAL. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DO MÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, contra decisão que rejeitou denúncia oferecida pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 311, 312 e 315 do Código Penal Militar (CPM), sob o fundamento de ausência de justa causa, diante do reconhecimento de crime impossível, em decorrência de alegada falsidade grosseira de documentos apresentados em processos administrativos destinados à obtenção de Certificado de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), perante o Exército Brasileiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) analisar se a exordial acusatória está amparada por justa causa e preenche os requisitos legais para o exercício da ação penal militar; (ii) examinar se a aduzida falsificação grosseira dos documentos autoriza o reconhecimento da figura do crime impossível e da atipicidade da conduta, já na fase de admissibilidade da acusação; e (iii) conferir se os delitos previstos nos art. 311, 312 e 315 do CPM exigem resultado naturalístico ou efetivo prejuízo à Administração Militar para sua consumação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de admissibilidade da denúncia limita-se à verificação dos requisitos previstos nos art. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e à existência de lastro probatório mínimo, apto a demonstrar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo vedada, em regra, a antecipação do exame aprofundado do mérito na fase de admissibilidade da persecução penal. 4. In casu, a peça pórtico descreve de forma individualizada as condutas atribuídas aos denunciados, indica a dinâmica dos fatos e encontra respaldo nos elementos informativos colhidos durante a investigação, revelando a existência de justa causa suficiente para o exercício da ação penal militar. 5. Não se configura a hipótese de crime impossível. O reconhecimento da atipicidade material ou da incidência do art. 32 do CPM exige demonstração inequívoca da ineficácia absoluta do meio empregado, circunstância não verificada nos autos. A necessidade de diligências para a constatação da falsidade documental afasta a alegação de falsificação grosseira e evidencia, em tese, a aptidão dos documentos para ingressar no procedimento administrativo e induzir a Administração Militar em erro. 6. Os delitos tipificados nos art. 311, 312 e 315 do CPM possuem natureza formal, consumando-se com a falsificação ou a utilização do documento inautêntico, independentemente da obtenção da vantagem pretendida, da efetiva indução em erro ou da ocorrência de prejuízo à Administração Militar, de modo que a posterior identificação da fraude não afasta a tipicidade da conduta, nem autoriza o reconhecimento antecipado da improcedência da acusação. 7. Presentes elementos indicativos da materialidade e da autoria, a discussão acerca da potencialidade lesiva dos documentos, do dolo dos agentes e da configuração definitiva dos delitos deve ser submetida ao contraditório judicial e à instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para receber-se a denúncia e determinar-se o regular prosseguimento da ação penal militar. Tese de julgamento: “1. A denúncia que atende aos requisitos dos art. 77 e 78 do CPPM e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade deve ser recebida. 2. O reconhecimento do crime impossível exige demonstração inequívoca de ineficácia absoluta do meio empregado, não configurada quando a falsidade documental demanda diligências para sua constatação. 3. Os delitos previstos nos art. 311, 312 e 315 do CPM possuem natureza formal e independem de resultado naturalístico ou prejuízo efetivo para sua consumação.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 32, 311, 312 e 315; CPPM, art. 77 e 78; CPP, art. 395, III; CP, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000188-25.2024.7.07.0007, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 12/3/2026; STM, Apelação Criminal nº 7000168-87.2024.7.02.0002, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 19/11/2025; STM, RESE nº 7000350-02.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 11/9/2025; STM, RESE nº 7000527-97.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000143-66.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ELISMAR FREITAS SILVA
ADVOGADO(A): FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA (OAB MT033494)
ADVOGADO(A): HEDYLLEN KAYNNE OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB MT032185)
ADVOGADO(A): ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL (OAB MT014398)
RECORRIDO: EVANDRO MARTINS VILELA
ADVOGADO(A): ITALO FERNANDES LARA BARROS (OAB GO52559)
RECORRIDO: FRANCISCO CRUVINEL DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: KENE ROBLEIK MARTINS CARRIJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: PAULO NASCIMENTO ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA
REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA
EM DESFAVOR DE EVANDRO MARTINS VILELA, PAULO NASCIMENTO
ALVES, KENE ROBLEIK MARTINS CARRIJO, ELISMAR FREITAS SILVA E
FRANCISCO CRUVINEL DE SOUZA, COMO INCURSOS, EM TESE, NOS ART.
311 E 312, AMBOS C/C O 315, TODOS DO CPM, DETERMINANDO O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DA APM, NA FORMA DA LEI. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000143-66.2026.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000094-20.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ELISMAR FREITAS SILVA
ADVOGADO(A): FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA (OAB MT033494)
ADVOGADO(A): HEDYLLEN KAYNNE OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB MT032185)
ADVOGADO(A): ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL (OAB MT014398)
RECORRIDO: EVANDRO MARTINS VILELA
ADVOGADO(A): ITALO FERNANDES LARA BARROS (OAB GO52559)
RECORRIDO: FRANCISCO CRUVINEL DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: KENE ROBLEIK MARTINS CARRIJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: PAULO NASCIMENTO ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CERTIFICADO DE REGISTRO DE COLECIONADOR, ATIRADOR
DESPORTIVO E CAÇADOR. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO
MEIO.
AUSÊNCIA.
DELITOS
DE
NATUREZA
FORMAL.
ANTECIPAÇÃO
INDEVIDA
DO
MÉRITO.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, contra
decisão que rejeitou denúncia oferecida pela suposta prática dos crimes
previstos nos art. 311, 312 e 315 do Código Penal Militar (CPM), sob o
fundamento de ausência de justa causa, diante do reconhecimento de crime
impossível, em decorrência de alegada falsidade grosseira de documentos
apresentados em processos administrativos destinados à obtenção de Certificado
de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), perante o
Exército Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) analisar se a exordial acusatória está
amparada por justa causa e preenche os requisitos legais para o exercício da
ação penal militar; (ii) examinar se a aduzida falsificação grosseira dos
documentos autoriza o reconhecimento da figura do crime impossível e da
atipicidade da conduta, já na fase de admissibilidade da acusação; e (iii)
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conferir se os delitos previstos nos art. 311, 312 e 315 do CPM exigem
resultado naturalístico ou efetivo prejuízo à Administração Militar para sua
consumação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade da denúncia limita-se à verificação dos requisitos
previstos nos art. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e à
existência de lastro probatório mínimo, apto a demonstrar a materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo vedada, em regra, a antecipação
do exame aprofundado do mérito na fase de admissibilidade da persecução
penal.
4. In casu, a peça pórtico descreve de forma individualizada as condutas
atribuídas aos denunciados, indica a dinâmica dos fatos e encontra respaldo nos
elementos informativos colhidos durante a investigação, revelando a existência
de justa causa suficiente para o exercício da ação penal militar.
5. Não se configura a hipótese de crime impossível. O reconhecimento da
atipicidade material ou da incidência do art. 32 do CPM exige demonstração
inequívoca da ineficácia absoluta do meio empregado, circunstância não
verificada nos autos. A necessidade de diligências para a constatação da
falsidade documental afasta a alegação de falsificação grosseira e evidencia, em
tese, a aptidão dos documentos para ingressar no procedimento administrativo e
induzir a Administração Militar em erro.
6. Os delitos tipificados nos art. 311, 312 e 315 do CPM possuem natureza
formal, consumando-se com a falsificação ou a utilização do documento
inautêntico, independentemente da obtenção da vantagem pretendida, da efetiva
indução em erro ou da ocorrência de prejuízo à Administração Militar, de modo
que a posterior identificação da fraude não afasta a tipicidade da conduta, nem
autoriza o reconhecimento antecipado da improcedência da acusação.
7. Presentes elementos indicativos da materialidade e da autoria, a discussão
acerca da potencialidade lesiva dos documentos, do dolo dos agentes e da
configuração definitiva dos delitos deve ser submetida ao contraditório judicial
e à instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para receber-se a denúncia e determinar-se o regular
prosseguimento da ação penal militar.
Tese de julgamento: “1. A denúncia que atende aos requisitos dos art. 77 e 78 do
CPPM e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade deve ser
recebida. 2. O reconhecimento do crime impossível exige demonstração
inequívoca de ineficácia absoluta do meio empregado, não configurada quando
a falsidade documental demanda diligências para sua constatação. 3. Os delitos
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previstos nos art. 311, 312 e 315 do CPM possuem natureza formal e
independem de resultado naturalístico ou prejuízo efetivo para sua
consumação.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 32, 311, 312 e 315; CPPM, art. 77 e
78; CPP, art. 395, III; CP, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000188-
25.2024.7.07.0007, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 12/3/2026; STM,
Apelação Criminal nº 7000168-87.2024.7.02.0002, Rel. Min. Cláudio Portugal
de Viveiros, j. 19/11/2025; STM, RESE nº 7000350-02.2025.7.00.0000, Rel.
Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 11/9/2025; STM, RESE nº 7000527-
97.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente Recurso em
Sentido Estrito, para reformar a Decisão recorrida e receber a Denúncia oferecida em
desfavor de EVANDRO MARTINS VILELA, PAULO NASCIMENTO ALVES, KENE
ROBLEIK MARTINS CARRIJO, ELISMAR FREITAS SILVA e FRANCISCO CRUVINEL
DE SOUZA, como incursos, em tese, nos art. 311 e 312, ambos c/c o 315, todos do CPM,
determinando o regular prosseguimento da ação penal militar, na forma da lei.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento no art. 516, “d”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a denúncia oferecida nos autos do Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000094-20.2025.7.11.0011/DF, em desfavor de EVANDRO MARTINS
VILELA,
PAULO
NASCIMENTO
ALVES,
KENE
ROBLEIK
MARTINS
CARRIJO, ELISMAR FREITAS SILVA e FRANCISCO CRUVINEL DE SOUZA, pela
suposta prática dos crimes previstos nos art. 311 e 312, ambos c/c o art. 315, todos do Código
Penal Militar (CPM).
1. Processo originário
Em 24/10/2025, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia (evento 65,
DENUNCIA 1, do IPM), imputando aos acusados a prática dos delitos previstos nos art. 311
e 312, ambos c/c o art. 315, todos do CPM, na forma do art. 9º, III, “a”, do mesmo diploma
Legal, narrando, em síntese, o seguinte:
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) os denunciados EVANDRO MARTINS VILELA, PAULO NASCIMENTO
ALVES,
KENE
ROBLEIK
MARTINS
CARRIJO,
ELISMAR
FREITAS
SILVA e FRANCISCO CRUVINEL DE SOUZA praticaram crimes de falsificação e uso de
documentos falsos perante a Administração Militar, com o objetivo de obtenção indevida de
registros de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), perante o Exército
Brasileiro;
b) o denunciado EVANDRO MARTINS VILELA, na condição de despachante,
atuou como intermediário na inserção de documentos falsos no Sistema de Gestão
Corporativa do Exército (SisGCorp), entre março e abril de 2022, viabilizando processos
administrativos, em benefício dos coacusados;
c) foram utilizadas declarações falsas de filiação a clube de tiro, bem como
documentos adulterados, como contas de energia elétrica e de água e laudo psicológico,
destinados à instrução dos pedidos de registro de CAC, em favor de PAULO NASCIMENTO
ALVES,
KENE
ROBLEIK
MARTINS
CARRIJO,
ELISMAR
FREITAS
SILVA e FRANCISCO CRUVINEL DE SOUZA;
d) nos processos vinculados a:
- PAULO NASCIMENTO ALVES e FRANCISCO CRUVINEL DE SOUZA,
foram identificadas faturas de energia elétrica adulteradas;
- ELISMAR FREITAS SILVA e KENE ROBLEIK MARTINS CARRIJO,
foram constatadas contas de água e esgoto com dados falsos; e
- Francisco Cruvinel de Souza, também foi utilizado laudo psicológico
falsificado;
e) todos os coacusados (PAULO NASCIMENTO ALVES, KENE ROBLEIK
MARTINS CARRIJO, ELISMAR FREITAS SILVA e FRANCISCO CRUVINEL DE
SOUZA) inseriram ou anuíram com a inserção de declarações ideologicamente falsas
relativas a endereço de guarda e segurança do acervo, bem como outros documentos
complementares exigidos pela Administração Militar;
f) as investigações demonstraram a falsidade documental, mediante
informações prestadas por clube de tiro, concessionárias de serviços públicos e profissional
de psicologia, confirmando-se a inexistência dos dados apresentados nos processos ou a sua
adulteração;
g) foram identificados ao menos 21 documentos falsos utilizados por Evandro
Martins Vilela, em benefício dos coacusados, em quatro processos distintos de obtenção de
CAC junto ao Exército Brasileiro;
h) os denunciados PAULO NASCIMENTO ALVES e KENE ROBLEIK
MARTINS CARRIJO reconheceram as assinaturas apostas nos documentos;
i) ELISMAR FREITAS SILVA admitiu o protocolo dos documentos, ainda que
tenha negado parte das assinaturas;
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

j) FRANCISCO CRUVINEL DE SOUZA, apesar de alegar limitações pessoais,
confirmou o endereço constante dos documentos posteriormente identificados como falsos; e
k) as condutas foram praticadas em sequência temporal próxima, sob a
coordenação de Evandro Martins Vilela, evidenciando atuação consciente e articulada dos
denunciados para induzir a Administração Militar em erro, sendo reconhecido o concurso
material de crimes.
Em 5/11/2025, o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a peça pórtico, com
fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal comum (CPP), aplicado
subsidiariamente, por considerar ausente a justa causa para o exercício da ação penal militar
(APM). O Magistrado consignou que os documentos apresentados seriam
grosseiramente falsificados, contendo vícios evidentes (tais como QR Code inválido, dados
incompatíveis com registros oficiais e assinatura escaneada), circunstâncias que os tornariam
incapazes de iludir a Administração Militar. Reconheceu, assim, a incidência do crime
impossível, ante a manifesta ineficácia do meio empregado.
2. Razões/Contrarrazões
Irresignado, o MPM interpôs o presente RESE (evento 81 do IPM), sustentando
que a decisão recorrida promoveu indevida análise aprofundada do mérito, em sede de juízo
de admissibilidade.
Aduz que a constatação da falsidade dos documentos demandou a realização de
diversas verificações técnicas, tais como consulta a QR Code, expedição de ofícios a
concessionárias e contato com a profissional signatária de laudo psicológico, situações
passíveis de demonstrar que os documentos possuíam aparência formal de autenticidade,
estando aptos, em tese, a enganar a Administração Militar (evento 99 do IPM).
Argumenta que os delitos de falsificação e uso de documento falso são crimes
formais e instantâneos, consumando-se com a simples apresentação do documento
inautêntico, sendo desnecessário resultado naturalístico ou efetivo prejuízo.
Requer, ao final, o recebimento da preambular acusatória, ressaltando que o
juízo de admissibilidade não comporta exame exauriente do conjunto probatório, sob pena de
violação ao princípio do in dubio pro societate.
As Defesas apresentaram contrarrazões (eventos 106, 112, 113 e 119 do IPM),
pugnando pela manutenção do decisum recorrido, alegando, em suma, que:
- os documentos são manifestamente grosseiros e incapazes de iludir a
Administração Militar;
- a falsidade foi percebida de imediato, sem necessidade de aprofundamento
investigativo;
- a conduta é atípica, diante da configuração de crime impossível; e
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- inexiste justa causa para a deflagração da persecução penal.
A Defesa de ELISMAR FREITAS SILVA (evento 106 do IPM) acrescenta a
ausência de dolo e o desconhecimento quanto à falsidade documental. Já a Defesa
de EVANDRO MARTINS VILELA (evento 113 do IPM) sustenta a inexistência de prova
concreta de sua participação consciente na suposta fraude.
3. Juízo de retratação
Em 1º/3/2026, cumprindo o disposto no art. 520 do CPPM, o Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM manteve integralmente a decisão de rejeição da peça vestibular e
determinou a remessa dos autos a este Tribunal, para apreciação da insurgência (evento 121
do IPM).
4. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM manifestou-se por meio de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral
Dr. Antônio Pereira Duarte, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso,
entendendo presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a justa causa
necessária ao recebimento da denúncia (evento 15).
VOTO
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.
1. Contextualização fático-jurídica
O Órgão ministerial almeja a reforma da decisão que rejeitou a exordial
acusatória oferecida em desfavor de EVANDRO MARTINS VILELA, PAULO
NASCIMENTO ALVES, KENE ROBLEIK MARTINS CARRIJO, ELISMAR FREITAS
SILVA e FRANCISCO CRUVINEL DE SOUZA, apontados como incursos, em tese, nos art.
311 e 312, ambos c/c o 315, todos do CPM, pela suposta prática de falsificação e uso de
documento falso perante a Administração Militar.
Consoante narra a denúncia (evento 65, DENUNCIA 1, do IPM), os fatos
teriam ocorrido entre os meses de março e abril de 2022, no contexto de requerimentos
administrativos formulados perante o Exército Brasileiro, por meio do SisGCorp, com o
intuito de obter Certificados de Registro (CR) de Colecionador, Atirador Desportivo e
Caçador (CAC).
Segundo a descrição ministerial, o denunciado EVANDRO MARTINS
VILELA, atuando como despachante, teria operacionalizado os processos administrativos,
mediante a inserção no SisGCorp de documentos material e ideologicamente falsos, dentre os
quais declarações de filiação a clube de tiro inexistente, faturas de serviços públicos
adulteradas, laudo psicológico inautêntico e declarações falsas acerca de endereço e
segurança do acervo.
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda conforme a peça pórtico, os coacusados teriam concorrido para a prática
delitiva, ao assinarem e apresentarem os referidos documentos perante a Administração
Militar, bem como ao validarem informações sabidamente inverídicas, com o fito de
viabilizar, de maneira fraudulenta, a obtenção dos registros pretendidos.
Ao avaliar a peça acusatória, o Juízo a quo rejeitou a imputação delitiva (evento
71 do IPM), com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal (CPP) comum. A
decisão primeva considerou ausente a justa causa necessária para a deflagração da ação penal.
Reconheceu a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que os documentos
apresentados seriam grosseiramente falsificados e, portanto, incapazes de iludir a
Administração Militar, aplicando, por analogia, a figura do crime impossível.
Em face dessa decisão, o Órgão de Acusação interpôs a presente insurgência,
com o propósito de dar prosseguimento à persecução criminal, em desfavor dos denunciados.
Sustenta que a decisão reflete aprofundamento indevido em sede de juízo de prelibação. Aduz
existirem nos autos indícios suficientes de materialidade, aptos a justificar o recebimento da
preambular acusatória. Alega, também, que a constatação da falsidade demandou diligências
técnicas, indicando a inconsistência do argumento de ineficácia absoluta do meio.
Assiste razão ao Parquet das Armas em seu inconformismo.
2. Delimitação do objeto recursal
A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em averiguar a existência de
justa causa, hábil a justificar a instauração formal de APM. Em particular, se há possibilidade
de afastamento, desde logo, da tipicidade material da conduta, por meio do reconhecimento
da figura do crime impossível, em virtude da alegada ineficácia absoluta do meio empregado.
No atual momento processual, não se deve adentrar no exame da procedência
da imputação penal ou da responsabilidade definitiva dos acusados. A análise restringir-se-á à
averiguação da suficiência do lastro probatório mínimo exigido para o recebimento da
prefacial e a instauração do contraditório judicial.
3. Da regularidade formal da exordial acusatória
O CPPM disciplina os requisitos da denúncia em seu art. 77, exigindo, dentre
outros elementos, a exposição pormenorizada do fato criminoso, com todas as suas questões
correlatas, a qualificação dos acusados e a classificação do delito. Por sua vez, o art. 78
estabelece as hipóteses taxativas de rejeição da peça inaugural.
Na hipótese em exame, verifica-se que o Parquet Castrense descreveu, de
maneira clara e concatenada, a dinâmica delitiva atribuída aos denunciados, delimitando a
conjuntura fática, o período de ocorrência dos fatos, o meio de execução empregado e a
forma de participação de cada um dos envolvidos, além de indicar os elementos informativos
nos quais se ampara a acusação.
Nos termos da peça acusatória, as circunstâncias dos fatos dizem respeito a
requerimentos administrativos formulados perante o Exército Brasileiro, por meio do
SisGCorp, com o objetivo de obtenção de Certificados de Registro de CAC.
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título de informação, o SisGCorp é o sistema do Exército Brasileiro destinado
à gestão, ao controle e à fiscalização de processos relacionados a Produtos Controlados por
aquela Força, abrangendo a emissão e renovação de CR para CAC’s.
A conduta imputada aos acusados consistiu na utilização de documentos
material e ideologicamente falsos, tais como: declarações de filiação a clube de tiro
inexistente, faturas de serviços públicos adulteradas, laudo psicológico inautêntico e
declarações falsas acerca de endereço e segurança do acervo.
O relato ministerial aponta que o denunciado EVANDRO MARTINS
VILELA teria atuado como articulador do esquema, sendo responsável pela inserção e
protocolização dos documentos no SisGCorp. Os demais agentes teriam concorrido para a
prática delitiva, ao assinarem e apresentarem os referidos documentos, bem como ao
validarem informações sabidamente inverídicas, a fim de viabilizar a obtenção dos registros
pretendidos.
A peça pórtico explicita detidamente os elementos de convicção colhidos na
fase inquisitorial, sobretudo a confirmação da inveracidade dos documentos, fruto das
diligências realizadas junto a terceiros, como clubes de tiro, concessionárias prestadoras de
serviços públicos e profissionais da área de psicologia, evidenciando, satisfatoriamente, o
lastro probatório mínimo necessário à imputação.
Da leitura do conjunto narrativo, não se constata qualquer vício de inépcia,
ausência de descrição do fato ou deficiência na individualização das condutas, de modo que a
exordial atende, in totum, às exigências legais previstas no art. 77 do CPPM.
A decisão recorrida (evento 9, DEC1) não apontou nenhuma irregularidade
formal na denúncia. Rejeitou-se a acusação, sob o fundamento de atipicidade material da
conduta, em virtude da suposta configuração de crime impossível. Confira-se:
Na espécie, verifica-se que os documentos apontados na denúncia são de tal modo grosseiros
na falsificação, facilmente perceptíveis como inautênticos à simples vista pela autoridade
administrativa, que se tornam incapazes de iludir minimamente o destinatário. O exame dos
autos demonstra que as supostas declarações de filiação apresentavam QR Code inválido, as
faturas de consumo possuíam dados incompatíveis com os registros das concessionárias e o
laudo psicológico falsificado exibia carimbo e assinatura escaneados, o que evidencia a
ausência de qualquer potencial de engano ou aparência mínima de autenticidade.
A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem entendido que a falsificação grosseira
configura crime impossível, diante da impropriedade absoluta do meio empregado, aplicando-
se o art. 17 do Código Penal. Por óbvio, a falsificação grosseira de documento, incapaz de
ludibriar pessoa comum, afasta o delito de uso de documento falso, seja na esfera comum ou
na castrense. O erros notórios contidos nos documentos demonstraram a incapacidade de
ofender a fé pública e a impossibilidade de ser objeto do crime apontado pelo MPM.
(...)
Cumpre acrescentar que o reconhecimento do crime impossível, nos termos do art. 17 do
Código Penal comum, não se restringe ao resultado naturalístico, mas também alcança a
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado. No caso da falsificação grosseira, inexiste
violação à fé pública, pois o documento, de aparência evidentemente inautêntica, não é apto a
gerar confiança ou a induzir a erro a Administração Militar. (...)
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, ausente a idoneidade do meio e demonstrada a ineficácia absoluta da
falsificação para produzir o resultado típico, REJEITO a denúncia, constatando-se a
atipicidade material da conduta, o que impede a instauração válida da persecução penal,
diante da manifesta impropriedade do meio e da ausência de justa causa, com fundamento no
art. 395, III, do Código de Processo Penal Militar, por inexistir suporte mínimo à
configuração de delito punível, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a falsificação
grosseira como crime impossível.
O decisum primevo não permite constatar qualquer hipótese de rejeição fundada
nos incisos do art. 78 do CPPM.
De fato, no panorama in tela, sob a ótica do capitulado nos art. 77 e 78 do
CPPM, não se vislumbra qualquer causa legal, apta a justificar a rejeição da imputação
delitiva.
Passa-se, na sequência, ao exame das nuances do caso e da justa causa para a
deflagração da APM.
4. Razões para a reforma da decisão e consequente recebimento da denúncia
4.1. Da vedação à antecipação do mérito no juízo de prelibação
A análise do decisum recorrido, em cotejo com o conteúdo dos autos, denota
que o Juízo a quo, ao rejeitar a exordial, ultrapassou as balizas definidas no art. 78 do CPPM.
A apreciação da idoneidade do meio e da tipicidade material da conduta demandam exame
aprofundado do contexto fático-probatório, incompatível com a etapa inaugural da
persecução penal.
Assim, a questão nodal devolvida a esta Corte assenta-se em qual deve ser a
extensão do controle de tipicidade material possível no ato de recebimento da inicial
acusatória, momento em que a cognição é sumária.
Não obstante seja admissível, em hipóteses excepcionais, o reconhecimento de
atipicidade manifesta, já na fase prelibatória, tal providência somente se legitima quando a
irrelevância penal ou a inidoneidade da conduta for evidente, incontroversa e inconciliável
com qualquer desenvolvimento instrutório, o que não se verifica na hipótese em apreço.
In casu, embora a decisão combatida tenha reconhecido a existência de indícios
suficientes de autoria e materialidade, afastou a tipicidade penal. Concluiu pela configuração
de crime impossível, apontando as contrafações investigadas como grosseiras e incapazes de
iludir a Administração Militar.
No recebimento da peça vestibular, examina-se, tão somente, se o suporte
probatório apresentado pelo titular da ação penal contém os elementos indiciários mínimos de
autoria e da materialidade, aptos a configurar a justa causa ínsita no art. 77 do CPPM. Não se
exige, nessa oportunidade, a demonstração de prova exauriente, tampouco de certeza quanto
à procedência da imputação.
A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que o juízo de prelibação
caracteriza-se por cognição sumária da quaestio. É inadequada a incursão aprofundada em
aspectos relacionados à tipicidade material, ao dolo, ao grau de reprovabilidade da conduta
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou à efetiva potencialidade lesiva. Tais matérias se inserem no âmbito do mérito e devem ser
apreciadas, após a instauração do contraditório e da ampla defesa.
Nesse prisma, a decisão de primeira instância avançou em demasia na valoração
da conduta, ao afirmar, em termos conclusivos, a ineficácia absoluta do meio empregado,
com base em uma suposta evidência da falsidade dos documentos. A investigação demandou
a realização de diligências externas para a confirmação da fraude, a exemplo das consultas
aos QR Code, da verificação de declarações junto a clubes supostamente emitentes destas, da
expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos e da averiguação junto aos
profissionais signatários dos laudos psicológicos.
A narrativa ministerial não se apoia em conjecturas abstratas. Há elementos
informativos concretos, os quais, ao menos em juízo inicial, conferem densidade probatória
suficiente para a deflagração da correspondente persecutio criminis, afastando-se a ideia de
ineficácia absoluta do meio e, por conseguinte, de atipicidade penal manifesta.
Os aspectos sustentadores da denúncia retratam, em tese, conduta que
transcende a mera análise superficial dos documentos. Sobretudo por tratar-se de delitos que
tutelam a fé pública e a regularidade da Administração Militar, bens jurídicos cuja valoração
não se esgota na aferição imediata da autenticidade documental.
O reconhecimento antecipado de atipicidade material da conduta, da forma
como consta na decisão vergastada, consiste, de fato, no enfrentamento precoce do próprio
conteúdo da pretensão punitiva deduzida pelo Dominus Litis, devendo, pois, ser revisto.
4.2. Da inaplicabilidade do crime impossível (art. 32 do CPM)
A decisão recorrida escorou a rejeição da peça vestibular no reconhecimento da
figura do crime impossível, ao argumento de que os documentos falsificados eram grosseiros
e, por isso, completamente incapazes de iludir a Administração Militar. Veja-se:
(...) os documentos apontados na denúncia são de tal modo grosseiros na falsificação,
facilmente perceptíveis como inautênticos à simples vista pela autoridade administrativa, que
se tornam incapazes de iludir minimamente o destinatário.
Essa questão é refutada especificamente pelo MPM em suas razões recursais, ao
afirmar terem sido necessárias diligências para se confirmar as inverdades dos documentos.
Assiste razão ao Parquet em seu inconformismo.
O art. 32 do CPM — de forma correspondente ao art. 17 do Código Penal (CP)
comum, indicado na decisão — exige, para a configuração do crime impossível, a ineficácia
absoluta do meio empregado ou a impropriedade absoluta do objeto, de modo ser a conduta,
desde o início, incapaz de produzir qualquer resultado lesivo ao bem jurídico tutelado.
A doutrina e a jurisprudência são firmes ao adotar, nesse ponto, a chamada
teoria objetiva temperada. Esta reconhece o crime impossível quando a ação não representa
perigo abstrato ao objeto tutelado pela Norma, vale dizer, quando inexistente, em absoluto,
qualquer potencialidade lesiva.
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é essa a hipótese dos autos.
Consoante exsurge do conjunto probatório, a falsidade dos documentos não foi
perceptível ictu oculi, em uma primeira verificação. Foram necessárias diligências específicas
para a sua constatação.
Tais providências, por si sós, evidenciam que os documentos ostentavam
aparência formal de autenticidade, hábeis a induzir a Administração Castrense a erro, num
primeiro momento, afastando, de maneira categórica, a alegação de ineficácia absoluta do
meio.
Ademais, os documentos foram efetivamente recepcionados e processados pela
Administração Militar. Aspecto demonstrativo de que a falsificação não era grosseira, a ponto
de ser repelida de plano, exigindo, ao revés, análise posterior e cruzamento de dados com
fontes externas, para a detecção da fraude.
Não se pode confundir falsificação detectável, mediante diligência, com
falsificação absolutamente ineficaz. A primeira hipótese — verificada no caso concreto —
não afasta a tipicidade penal. Já a segunda, restrita a situações extremas, é a única apta a
caracterizar o crime impossível.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a necessidade de verificação
técnica, para a constatação da falsidade, afasta a tese de crime impossível, por revelar a
aptidão do documento para o ludíbrio da Administração Castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
ART. 311 DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. POTENCIALIDADE
LESIVA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação
interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu ex-militar da Força
Aérea Brasileira da imputação de falsificação de documento público. O réu apresentou cópia
de diploma de técnico em redes de computadores, criado por meio de software de design
gráfico, para participar de processo seletivo de sargentos temporários. 2. O juízo de primeiro
grau absolveu o acusado sob o fundamento de crime impossível, argumentando que a
existência de mecanismos de fiscalização e consulta a sistemas oficiais tornaria a fraude
ineficaz. O Ministério Público Militar recorre pleiteando a condenação, sustentando a
natureza formal do delito e a presença de potencialidade lesiva na conduta. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de diploma
falsificado em processo seletivo militar configura crime impossível pela existência de
fiscalização administrativa ou se constitui o crime de falsificação de documento devido à sua
idoneidade para ludibriar a Administração Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O crime de
falsificação de documento possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a
prática da conduta típica independentemente de resultado naturalístico ou prejuízo efetivo. 5.
A potencialidade lesiva afere-se pela idoneidade do documento em iludir o homem médio e
ingressar no fluxo administrativo, afetando a fé pública e a credibilidade dos certames
militares. 6. A existência de sistemas de controle posterior ou a diligência da autoridade em
descobrir a fraude não caracteriza a ineficácia absoluta do meio exigida para o
reconhecimento do crime impossível. 7. Documento que possui aparência de legitimidade e
supera etapas iniciais de triagem documental demonstra eficácia relativa, não podendo ser
classificado como falsidade grosseira. 8. O dolo resta comprovado pela confissão do agente de
que produziu o documento falso especificamente para obter pontuação em processo seletivo
para o qual não possuía a qualificação exigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido.
Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento: “1. O crime de falsificação de documento
atenta contra a fé pública e o regular funcionamento da Administração Militar, prescindindo
de vantagem obtida ou dano concreto para sua consumação. 2. A fiscalização administrativa
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eficiente não torna o crime impossível, pois a tipicidade da conduta reside na idoneidade do
documento para enganar no momento da apresentação. 3. A falsificação que demanda
diligências complementares para sua descoberta possui potencialidade lesiva suficiente para
configurar o delito previsto no art. 311 do CPM.”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000188-25.2024.7.07.0007.
Relator(a):
Ministro(a)
CELSO
LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 12/3/2026, Data de Publicação: 20/3/2026) (grifos nossos)
In casu, a potencialidade lesiva é patente. Os documentos foram utilizados para
instruir procedimentos administrativos voltados à obtenção de registro de CAC, ato que
envolve relevante interesse público e possui impacto direto na segurança da sociedade. A
utilização de documentação falsa nesse contexto compromete a higidez do sistema
administrativo e a confiabilidade nos mecanismos de controle estatal, conformando risco
concreto ao bem jurídico tutelado.
A aferição definitiva da idoneidade do meio, do grau de sofisticação da
falsificação e da consciência dos agentes quanto à ilicitude da conduta demanda a necessária
instrução probatória, sendo incompatível com o juízo sumário de admissibilidade da
denúncia.
Destarte, ausente a ineficácia absoluta do meio e presente, ao menos em tese, a
potencialidade lesiva da conduta, não há falar em crime impossível, impondo-se o
afastamento do fundamento adotado pelo Juízo a quo.
4.3. Da natureza formal dos delitos imputados e do potencial lesivo da conduta
O Parquet das Armas sustenta que os delitos previstos nos art. 311, 312 e 315
do CPM ostentam natureza formal e instantânea.
De fato, nos crimes de falsificação documental e de uso de documento falso, a
consumação se opera mediante a simples prática da conduta típica — criação, inserção ou
apresentação do documento inautêntico. É totalmente prescindível a ocorrência de resultado
naturalístico ou de efetivo prejuízo à Administração Militar.
A tipicidade não está condicionada ao êxito do agente em alcançar o resultado
pretendido, tampouco à efetiva indução em erro do destinatário. Basta que o documento
possua aptidão para ingressar no tráfego jurídico-administrativo e, em tese, influencie a
atuação estatal.
Tal compreensão decorre da natureza dos bens jurídicos tutelados, que, in casu,
não se restringe à dimensão patrimonial, abarcando, em sua essência, a fé pública e a
regularidade do funcionamento da Administração Militar. Assim, os crimes de falsidade
documental constituem hipóteses de tutela antecipada do bem jurídico, configurando-se com
a mera potencialidade lesiva da conduta.
São reiterados os julgados deste Sodalício confirmadores de que o uso de
documento falso constitui crime formal, consumando-se diante da apresentação do
documento inautêntico, independentemente da obtenção de vantagem ou da ocorrência de
prejuízo efetivo. O seguinte precedente bem ilustra esse quadro:
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. USO DE
CERTIDÃO JUDICIAL E DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE COM INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERTIFICADO DE REGISTRO
DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). DOLO
COMPROVADO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME. O crime de uso de
documento falso é delito formal e de perigo presumido, cuja consumação ocorre com o
simples uso do documento falsificado perante a Administração Militar. A materialidade e a
autoria delitivas restaram incontestes, comprovadas pela apresentação da Certidão de
Distribuição de Ações Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo com omissão de registro
criminal e da Declaração de Idoneidade subscrita pelo Apelante com a afirmativa inverídica
de não responder a processo criminal. O dolo é indubitável, pois o Apelante tinha plena
consciência da falsidade da Certidão e da inveracidade da Declaração que assinou, já que
acompanhava o andamento do processo criminal por meio de sua advogada, que lhe
comunicava a respeito dos recursos contra a condenação. A alegação de que o Apelante teria
sido enganado pelo despachante não prospera, sendo incabível o pleito absolutório, pois a
prova testemunhal demonstrou que o Apelante tinha pleno conhecimento da falsidade e
consentiu na apresentação dos documentos à Administração Militar. A contratação de
despachante para desembaraço de providências não elide a culpabilidade do contratante
quando constatada irregularidade passível de responsabilização criminal, atribuível a ambos,
pois o Apelante era o beneficiário da falsificação e tinha interesse na obtenção ilícita do
Certificado de Registro. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000168-
87.2024.7.02.0002. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 19/11/2025, Data de Publicação: 4/12/2025) (grifos nossos)
Nessa perspectiva, há nítido equívoco, quando se condiciona a configuração da
tipicidade penal do delito em comento ao engano efetivo ou à detecção posterior da fraude,
pois tais aspectos sequer integram a sua estrutura típica.
O fato de a Administração Militar ter identificado a falsidade dos documentos,
impedindo a produção dos efeitos visados pelos denunciados, assim como o eventual
indeferimento dos pedidos administrativos, não têm o condão de descaracterizar a tipicidade
da conduta e tampouco são fatores impeditivos da consumação delitiva. Não consta do tipo
penal a exigência de êxito do agente na empreitada criminosa, nem a exigência de que a
fraude se perpetue no tempo. O delito se perfaz no instante da inserção ou apresentação do
documento falso, sendo irrelevante o desfecho administrativo subsequente.
Entendimento diverso implica restringir indevidamente o alcance do tipo penal,
condicionando sua incidência à ineficiência da Administração Pública na detecção de fraudes,
exigência conflitante com a finalidade de tutela da fé pública e da ordem administrativa
castrense.
As fraudes ocorreram no contexto da atividade de fiscalização de produtos
controlados a cargo do Exército. Função administrativa de elevada relevância, sujeita a
rigorosos critérios de verificação e controle, em virtude do impacto que tais autorizações
possuem para a segurança pública.
A conduta não pode ser considerada de reduzida significação, ao contrário,
revela potencial ofensivo qualificado, pois compromete a higidez do procedimento
administrativo e fragiliza os mecanismos de controle institucional. A potencialidade lesiva, na
verdade, não se esgota na análise isolada da aparência do documento, devendo ser aferida à
luz da finalidade perseguida pelo agente e da relevância dos interesses públicos envolvidos.
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É patente ser inapropriado o reconhecimento de atipicidade material na fase
prelibatória, uma vez que a discussão acerca da intensidade da lesão, da reprovabilidade da
conduta e da extensão do perigo gerado ao bem jurídico insere-se na seara do mérito. Tal
conclusão deve ocorrer após a devida instrução probatória, exigindo juízo valorativo
inconciliável com o caráter sumário da etapa de instauração da demanda, mormente por se
considerar a natureza formal dos crimes imputados.
5. Considerações finais
A controvérsia devolvida a esta Corte requer, em última análise, a verificação
da presença de justa causa para a instauração da APM, requisito indispensável à validade da
persecução penal.
A justa causa consubstancia o suporte probatório mínimo, apto a legitimar o
exercício da pretensão punitiva estatal. Indica a presença de indícios suficientes da autoria e
materialidade do delito, em patamar de plausibilidade, e não de definitividade. Nesse trilho,
segundo leciona Renato Brasileiro de Lima, por ocasião da preambular acusatória, exige-se a
demonstração de mera “probabilidade”, e não a certeza, quanto aos elementos constitutivos
do crime:
Justa causa para o processo penal condenatório é o suporte probatório mínimo (probable
cause) ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus comissi delicti) que evidenciam a
probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo, constituindo, assim,
uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos,
os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e os indícios de que o
denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável. [...] Em regra esse
lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o
titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. (in Manual de
Processo Penal: volume único, Renato Brasileiro de Lima, 11ª ed. rev., ampl. e atual., São
Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, pág. 268)
O exame da justa causa, no momento inaugural da persecução penal, não se
presta à análise exauriente da tipicidade material, da culpabilidade ou da efetiva
potencialidade lesiva da conduta, pois são questões que demandam dilação probatória. A
avaliação inicial do juízo deve restringir-se à verificação da existência de elementos
indiciários mínimos autorizadores da instauração do contraditório judicial.
A justa causa, assim, configura-se ante um conjunto probatório mínimo,
representativo de uma probabilidade fundamentada.
Na situação sub oculi, o conjunto fático-probatório denota, em tese, que os
documentos possuíam aparência formal de autenticidade, tendo sido recepcionados e
processados pela Administração Militar. A fraude foi detectada após diligências
complementares, o que afasta a alegação de ineficácia absoluta do meio e, consequentemente,
a configuração do crime impossível.
Nesse cenário, afigura-se indevida a rejeição da peça inaugural, com base em
juízo antecipado de atipicidade material. A aferição definitiva da idoneidade do meio, da
potencialidade lesiva da conduta e do elemento subjetivo dos agentes demanda instrução
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

probatória. A convicção judicial acerca da responsabilidade penal deve ocorrer ao término da
necessária instrução processual, inclusive, para permitir a necessária individualização da
conduta de cada um dos envolvidos.
Presente a justa causa para a deflagração da APM, é prematuro obstar o regular
prosseguimento da persecução penal, com fundamento em juízo conclusivo de atipicidade.
Atendidas as exigências do art. 77 do CPPM e ausentes as hipóteses do art. 78
do mesmo Código, a peça vestibular encontra-se apta a ser recebida, tendo em conta a
rejeição de prefacial ser medida excepcional, cabível apenas quando nitidamente ausentes os
requisitos formais ou a justa causa.
A solução jurídica ora proposta encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
como ilustram os seguintes Julgados:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. LEI 10.826/2003, ART.
15. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR APROFUNDAMENTO INDEVIDO DO MÉRITO.
JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO. JULGAMENTO
UNÂNIME. I. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de Magistrado que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de militar pela prática
do crime de Disparo de Arma de Fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003). O Parquet requereu a
reforma da decisão, sob o argumento de que a Denúncia atende a todos os requisitos legais e
que a decisão recorrida adentrou indevidamente o mérito da ação penal, em momento
processual inoportuno. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro
grau, ao rejeitar a Denúncia, incorreu em excesso de aprofundamento do mérito da ação
penal, o que é vedado na fase inicial; e (ii) estabelecer se a Denúncia ofertada preenche os
requisitos de justa causa e as formalidades legais para o seu recebimento, conforme o Código
de Processo Penal Militar. III. O exame do recebimento da Denúncia na fase inicial da ação
penal deve se limitar à verificação da presença dos requisitos formais (art. 77 do CPPM) e
dos indícios mínimos de autoria e materialidade (justa causa), sem realizar análise
aprofundada do mérito. IV. A decisão de primeiro grau não deve examinar teses defensivas e
aprofundar-se no mérito por dolo ou atipicidade da conduta, obrigação reservada para o
momento da instrução processual e do julgamento final. V. Recurso provido. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000350-
02.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 11/9/2025, Data de Publicação: 17/9/2025) (grifos nossos)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. QUALIDADE DO AGENTE. RECURSO
PROVIDO. MAIORIA. Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo
da instrução processual. Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código
de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. [...] In casu, inegavelmente, a Denúncia
descreve minuciosamente a conduta imputada ao denunciado em todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise,
própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por
excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não seria competente para
apreciar a acusação. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (Superior
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000527-97.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/10/2024, Data
de Publicação: 24/10/2024) (grifos nossos)
6. Dispositivo
Posto isso, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao presente RESE,
para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia oferecida em desfavor de EVANDRO
MARTINS VILELA, PAULO NASCIMENTO ALVES, KENE ROBLEIK MARTINS
CARRIJO, ELISMAR FREITAS SILVA e FRANCISCO CRUVINEL DE SOUZA, como
incursos, em tese, nos art. 311 e 312, ambos c/c o 315, todos do CPM, determinando o
regular prosseguimento da APM, na forma da lei.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384901v13 e do código CRC d25d57f7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/06/2026, às 21:15:42
7000143-66.2026.7.00.0000
40001384901 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR